Tribunal: TJDFT
Processo: 0706328-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706328-98.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOTCOM SERVICOS DE TRATAMENTO DE DADOS E PROVEDORES EIRELI AGRAVADO: CONSTRUTORA PACIFIC LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DOTCOM SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DADOS E PROVEDORES EIRELI contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL” ajuizada em face de CONSTRUTORA PACIFIC LTDA – ME: Acolho a emenda substitutiva de ID 82170780. Excluam-se os documentos de IDs 74964087 a 74965951 e 77853444 a 77855564, uma vez que substituídos integralmente. DOTCOM PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI ajuizou ação de adjudicação compulsória em desfavor de CONSTRUTORA PACIFIC – LTDA, partes qualificadas nos autos. Narra a autora que firmou com a ré em setembro de 2017 contrato para locação do imóvel comercial localizado na CLS 04, Bloco C, Lote 05, Loja 02 – Riacho Fundo I – DF, pelo prazo de 60 meses. Relata que o ponto comercial funciona há mais de 16 anos no mesmo local, sendo que ao assumir o ponto o valor do aluguel imposto foi acima do praticado no local no valor de R$ 3.000,00. Alega que no segundo ano do contrato o aluguel foi aumentado para R$3.500,00. Sustenta que a Pandemia de COVID-19 o contrato tornou-se insustentável e penoso, considerando a diminuição do faturamento da autora. Prossegue narrando, que entrou em contato com a ré para negociar o valor do aluguel, no entanto sem sucesso. Requer, em sede antecipatória, a consignação dos alugueres vincendos em Juízo, no importe de R$2.000,00, valor que pretende pagar pelo aluguel mensal. Decido. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). Pretende a parte autora a minoração do valor do aluguel para R$2.000,00, além da autorização para consignar o valor em Juízo, afastando eventual mora. A redução do aluguel baseia-se na afirmação de que o valor pactuado em 2017 está acima do praticado na localidade, além da queda do faturamento da autora em razão da pandemia. O contrato juntado no ID 82170784 comprova que o valor da locação foi pactuado em R$3.000,00, não havendo demonstração de que tenha sido majorado para R$3.500,00 no segundo ano do contrato. Nos termos do art. 421-A do CC, introduzido pela Lei n. 13.874/2019, os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, sendo ressalvadas, dentre outras garantias, a de que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada (inciso III). Ocorre que em análise liminar não há critérios objetivos para que se alcance um percentual adequado para redução do aluguel, sendo necessária dilação probatória. Observe-se que com a pandemia, conquanto nos primeiros meses, de março a maio de 2020, tenha tido uma queda de cerca de 25% do faturamento, nos demais meses já houve aumento da arrecadação mensal pela autora. Não há demonstração de que os alugueres desse período está em atraso. Entendo, com isso, que, ao menos aprioristicamente, não se afigura suficientemente demonstrado o requisito da probabilidade do direito da parte autora, razão pela qual não se mostra razoável a redução do valor do aluguel. Quanto ao pedido de consignação do valor incontroverso, não há nos autos a ocorrência de qualquer das hipóteses elencados nos artigos 335 do Código Civil e 539 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o devedor pretenda consignar em juízo o pagamento da dívida, deve haver recusa injustificada por parte do credor em receber o valor devido, haver dúvida sobre quem deva receber o pagamento, ou pender litígio entre pretensos credores da dívida, requisitos não presentes na hipótese, em que não há resistência por parte do credor em receber os pagamentos acordados, o valor oferecido em depósito é inferior ao pactuado, bem como por desvirtuar o contrato com relação ao modo de pagamento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. A Agravante sustenta que, devido à pandemia do COVID-19 e das medidas de contenção adotadas, teve redução de atendimentos e queda de cerca de 25% do faturamento no ano passado. Salienta que, mesmo com a recuperação parcial da arrecadação nos meses posteriores, a contabilidade da empresa ficou prejudicada pelas dívidas auferidas e obrigações postergadas de pagamento, não tendo como arcar com o reajuste do aluguel arbitrado pelo Agravado para o corrente ano. Requer a antecipação de tutela recursal para o “deferimento do Aluguel Provisório para fins de que seja fixado o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais, até decisão/sentença final ou acordo judicial da demanda, nos termos do Art. 300 do CPC”. Preparo recolhido (21574065 e 21574065). É o relatório. Decido. Consulta ao andamento processual mostra que o processo foi extinto sem resolução do mérito devido à homologação de desistência da ação, fato que importa na perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento jurisdicional inicialmente postulado. Nesse sentido, decidiu esta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. LICITAÇÃO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. Reputa-se prejudicado o agravo de instrumento em virtude de sentença superveniente homologatória da desistência da ação. (AGI 2013.00.2.000263-2; 4a T., Des. rel.: Fernando Habibe; DJE : 08/01/2014). Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 16 de março de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator